Tribunal: TJMT
Processo: 1020347-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020347-59.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA e ELIVELTE VALDIER DE JESUS em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Claudia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 756-92.2015.811.0101, ajuizada por EVERALDO DA COSTA, deferiu a liminar pretendida para o fim de reintegrar o Autor/Agravado na posse do Lote n.o 467 do assentamento Keno, devendo o atual ocupante desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.
Da análise dos autos, verifico que não há pedido liminar, motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, contraminutar o vertente recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora